Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 2o, § 1o, alínea h, da Resolução 4/2008 deste Tribunal de Justiça, a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 2. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília.